Tribunal: STF
Processo: RE 95967
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- Reconhecimento voluntário de paternidade. 
- Para que haja o reconhecimento voluntário de paternidade por instrumento público, é mister que seja ele explicito e inequívoco. De ilações, deduções e inferências não se pode concluir a existência de manifestação de reconhecimento voluntario, mas servem elas, apenas, de elementos probatórios para o reconhecimento judicial da filiação, em ação de investigação de paternidade. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido.